Tribunal: STJ
Processo: 0805366-20.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197431 - PA (2025/0048036-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J A S F
ADVOGADOS
: ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
AGRAVADO
: E S L
ADVOGADA
: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA003609
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
A orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, é no
1.
sentido de que a pensão alimentícia, é insusceptível de
compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem
causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias
ordinárias.
No caso, o Tribunal de origem compreendeu que os
1.1.
pagamentos realizados pelo agravante, alheios ao título executivo
judicial, devem ser considerados como atos de mera liberalidade,
sendo inadmissível a compensação. Assim, alterar tal conclusão
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o
2.
entendimento desta Corte no sentido de que, a mitigação
excepcional quanto à impossibilidade de compensação dos
alimentos não se aplica à hipótese dos autos, em que se avaliou,
com base no lastro probatório, que as despesas realizadas pelo
genitor devem ser consideradas como mera liberalidade, não
ocasionando o enriquecimento sem causa dos credores.
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA50359839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a20dc39d-7612-4a22-83fa-210ead828595

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50359839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a20dc39d-7612-4a22-83fa-210ead828595

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197431 - PA (2025/0048036-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J A S F
ADVOGADOS
: ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
AGRAVADO
: E S L
ADVOGADA
: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA003609
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
A orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, é no
1.
sentido de que a pensão alimentícia, é insusceptível de
compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem
causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias
ordinárias.
No caso, o Tribunal de origem compreendeu que os
1.1.
pagamentos realizados pelo agravante, alheios ao título executivo
judicial, devem ser considerados como atos de mera liberalidade,
sendo inadmissível a compensação. Assim, alterar tal conclusão
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o
2.
entendimento desta Corte no sentido de que, a mitigação
excepcional quanto à impossibilidade de compensação dos
alimentos não se aplica à hipótese dos autos, em que se avaliou,
com base no lastro probatório, que as despesas realizadas pelo
genitor devem ser consideradas como mera liberalidade, não
ocasionando o enriquecimento sem causa dos credores.
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por J A S F, em face de decisão monocrática, da lavra deste
signatário (fls. 409-413, e-STJ), que não conheceu do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
assim ementado (fl. 322, e-STJ):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.
INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA OBRIGAÇÃO. LIBERALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de compensação da obrigação
alimentar de pagamento em pecúnia para pagamento da mesma natureza (

in
).
natura
2. O Código Civil Brasileiro mantém regra pela impossibilidade de compensação
de alimentos, previstas nos artigos 373, II e 1.707. Por sua vez, na interpretação
da regra, o Superior Tribunal de Justiça a excepcionou para que não haja o
enriquecimento ilícito do credor, admitindo a compensação quando há custeio
direto das despesas de natureza alimentar feitas em prol do beneficiário, além
do dispêndio não se caracterizar como mera liberalidade do devedor.
3. A iniciativa do agravante de prover os alimentos de forma diversa da que foi
obrigado configura-se em impertinente alteração unilateral, além de, em última
análise, representar descumprimento do comando judicial. Existem agravante
tem meios de legais para pleitear a alteração da obrigação, tal como o pedido
revisional de alimentos.
4. O pagamento dos alimentos da forma diversa da obrigação que foi imputada,
consubstancia-se em mera liberalidade, violando a regra legal e jurisprudencial
de impossibilidade de compensação da obrigação alimentar e não se
enquadrando na exceção admitida pelo tribunal superior. Precedentes do STJ e
do TJPA.
Nas razões do recurso especial (fls. 351-362, e-STJ), o recorrente alegou
violação aos artigos 8o e 924 do CPC e aos artigos 884, 1701 e 1920 do CC,
argumentando que o acórdão recorrido, em que pese tenha expressamente
consignado que essa Corte Superior de Justiça possui entendimento de que é admitida
a compensação da prestação alimentícia paga
com os alimentos fixados
in natura
in
quando há custeio direto das despesas de natureza alimentar feitas em prol
pecúnia,
do beneficiário, além do dispêndio não se caracterizar como mera liberalidade do
devedor, decidiu diversamente, consignando que a iniciativa do agravante de provar os
alimentos de forma diversa da que foi obrigado configura-se em impertinente alteração
unilateral, além de representar descumprimento do comando judicial. Sustentou, ainda,
que não se desconhece que os artigos 373, II e 1707 do CC, estabelecem o caráter
incompensável dos alimentos, sugerindo que a incompensabilidade só se manifesta
quando houver diferença de causa, porém o caso sob análise se enquadraria
Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

exatamente na
do próprio texto legal, pois a pretensão do recorrente foi
exceptio
justamente a compensação de causa idêntica, já que a causa do referido pagamento in
é a mesma da obrigação de alimentos do pai para com sua prole. Defendeu,
natura
ainda, que se os alimentos podem também ser alcançados
, o reconhecimento
in natura
da compensabilidade é medida imperiosa, sob pena de se permitir o enriquecimento
sem causa.
Contrarrazões às fls. 371-383, e-STJ.
Admitido o processamento do recurso na origem (fls. 388-391, e-STJ),
ascenderam os autos a esta Corte.
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 403-406, e-STJ, opinou pelo
não conhecimento do recurso.
Em decisão monocrática (fls. 409-413, e-STJ), este signatário não conheceu
do recurso da parte insurgente, ante a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, diante
da necessidade de reexame de provas, bem como porquanto o entendimento de
Tribunal local está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Daí o presente agravo interno (fls. 417-426, e-STJ), no qual o insurgente
repisa as alegações do recurso especial, insurgindo-se contra os supracitados óbices.
Impugnação às fls. 431-443, e-STJ, com pedido de imposição de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por
seus próprios fundamentos.
Consigna-se que a insurgência reside em saber se é cabível a
compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos
,
in natura
realizados por mera liberalidade.
1. Tocante à alegação de não incidência da Súmula 7/STJ, sem razão o
recorrente.
Quanto ao pleito de compensação dos alimentos pagos, a Corte de origem
consignou pela sua impossibilidade, não se enquadrando na exceção admitida.
Eis o que se colhe, quanto ao tema, do aresto hostilizado (fls. 331-333 , e-
STJ):

Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

Sendo assim, a controvérsia gira em torno da possibilidade de compensação da
obrigação alimentar de pagamento em pecúnia para pagamento da mesma
natureza.
Sobre o tema, o Código Civil Brasileiro mantém regra pela impossibilidade de
compensação de alimentos, previstas nos artigos 373, II e 1.707:
[...]
Por sua vez, na interpretação da regra, o Superior Tribunal de Justiça a
excepcionou para que não haja o enriquecimento ilícito do credor, admitindo a
compensação quando há custeio direto das despesas de natureza alimentar
feitas em prol do beneficiário, além do dispêndio não se caracterizar como mera
liberalidade do devedor.
No caso, o agravante aduz e apresenta despesas efetuadas com seus filhos,
relativas a pagamento de escola, plano de saúde, cursos de inglês, academia,
personal trainer, terapia etc., para justificar o adimplemento da obrigação
alimentar de forma diversa da que foi determinada pelo juízo.
Penso que alegação do agravante não é capaz de caracterizar a
excepcionalidade da regra.
A iniciativa do agravante de prover os alimentos de forma diversa da que foi
obrigado configura-se em impertinente alteração unilateral, além de, em última
análise, representar descumprimento do comando judicial. Registre- se que o
agravante tem meios de legais para pleitear a alteração da obrigação, tal como o
.
pedido revisional de alimentos, mas preferiu fazê-lo por meios próprios
Dessa forma, hei de compreender que o pagamento dos alimentos da forma que
foi feita, diversa da obrigação que lhe foi imputada, consubstancia-se em mera
liberalidade, violando a regra legal e jurisprudencial de impossibilidade de
compensação da obrigação alimentar e não se enquadrando na exceção
.
admitida pelo tribunal superior
Diga-se que o STJ possui precedente inadmitindo a alteração unilateral da
decisão judicial, conforme excerto abaixo:
[...]
No mesmo sentido, como bem apontado pelo Preclaro Procurador de Justiça
que oficiou neste recurso, este Egrégio Tribunal de Justiça, através de suas
duas turmas de Direito Privado, também já censurou a alteração unilateral da
. Transcrevo abaixo, à título de
forma de pagamento da obrigação alimentar
exemplo, o julgado citado pelo Ministério Público desta 2a Turma de Direito
Privado:
[...]
Assim, sou pela manutenção da decisão que considerou descumprida a
obrigação e determinou a prisão civil do agravante, com a consequente perda de
efeito da decisão prolatada pela desembargadora plantonista. [grifou-se]

Nesse cenário, o recurso especial não merece prosperar, na medida em que
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, na mesma linha do acórdão recorrido,
já proclamou que, em regra, não se admite a compensação dos alimentos fixados em
pecúnia com parcelas pagas
, pois não é possível a alteração unilateral da
in natura
forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial e que, no caso, não
se verificou a excepcionalidade a possibilitar a compensação, mas sim mera
Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

liberalidade, entendimento este que não pode ser revisto no apelo nobre, porquanto
demandaria, a toda evidência o revolvimento do contexto fático-probatório, providência
defesa no âmbito eleito, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Destacam-se, acerca do tema, os seguintes julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ALIMENTOS.
REGRA
DA
INCOMPENSABILIDADE. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de alimentos, em fase de
cumprimento de sentença. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a dívida alimentar, como regra, é
insusceptível de compensação, nos termos do art. 1.707 do CC, norma que
somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando identificado o
. Precedentes. 4.
enriquecimento sem causa do alimentado
Hipótese dos autos
em que as instâncias ordinárias não verificaram a existência de enriquecimento
ilícito do alimentado, registrando que houve mera liberalidade do alimentante
com o custeio de despesas relacionadas à construção positiva da prole (aulas de
). 5.
inglês e plano de saúde
Eventual modificação do entendimento do acórdão
recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do
. 6. Agravo interno não provido.
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ
(AgInt no REsp n. 2.109.180/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/4/2024
10/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Segundo a orientação
jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos a título de alimentos não
são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento
. 2.
sem causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias ordinárias
No
caso, o Tribunal de origem compreendeu que os pagamentos realizados pelo
agravante, alheios ao título executivo judicial, devem ser considerados como
atos de mera liberalidade, sendo inadmissível a compensação. Alterar tal
conclusão demandaria nova análise do substrato fático-probatório dos autos,
3. Agravo interno provido para
providência inviável em recurso especial.
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n.
1.862.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.) [grifou-se]
21/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA
DE PRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, "não se admite a compensação dos
alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura, porque não é
possível a alteração unilateral pelo devedor da forma de prestação da obrigação
estabelecida na decisão judicial" (HC 297.951/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
.
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
23/09/2014
29/09/2014
2. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

.
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)
3. No caso
concreto, o Tribunal de origem analisou o conjunto probatório dos autos para
concluir que não se verifica a excepcionalidade a possibilitar a compensação da
pensão alimentícia com a parcela paga in natura. Alterar tal conclusão
demandaria nova análise da prova dos autos, inviável em recurso especial. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.166.974/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
1/3/2021
de
.) [grifou-se]
3/3/2021
Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula 83/STJ, razão não
2.
assiste ao agravante.
O Tribunal de origem, conforme excertos anteriormente transcritos,
consignou que a mitigação excepcional quanto à impossibilidade de compensação dos
alimentos não se aplica à hipótese dos autos, em que se avaliou, com base no lastro
probatório, que as despesas realizadas pelo genitor devem ser consideradas como
mera liberalidade, não ocasionando o enriquecimento sem causa dos credores.
Dessa forma, estando a orientação do Tribunal Estadual em consonância
com a jurisprudência desta Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados
da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial
entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
4.
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, i mprovido. (AgInt nos
Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgInt no AREsp
647.276/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 20/10/2017
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
24/10/2017
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50018812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:14
Código de Controle do Documento: 934553a7-b615-4700-aed2-cb547ca75ae2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.197.431 / PA
Número Registro: 2025/0048036-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08053662020238140000 08573808220228140301 8053662020238140000 8573808220228140301
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J A S F
ADVOGADOS
: ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
RECORRIDO
: E S L
ADVOGADA
: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA003609
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J A S F
ADVOGADOS : ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
AGRAVADO
: E S L
ADVOGADA
: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA003609
TERMO
Documento eletrônico VDA50334755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:45:15
Código de Controle do Documento: 74b0c13a-b371-4fe1-aa2c-d2d0190f1c56

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:45:15
Código de Controle do Documento: 74b0c13a-b371-4fe1-aa2c-d2d0190f1c56